Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O erro material, que pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem ofensa à coisa julgada ou à preclusão, é aquele perceptível sem a necessidade de exame acurado da decisão e que evidencia incongruência entre a vontade de julgador e a expressa na decisão ou julgado.
2. O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais não se inclui nesse espectro, o que impede o reconhecimento da hipótese de erro material corrigível a qualquer tempo.
3. Agravo de instrumento desprovido.